Tribunal: STJ
Processo: 5185954-24.2023.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2705172 - RS(2024/0282056-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: NCJ PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADO
: SHAUÊ VANESSA OSÓRIO MARTINS - RS103085
AGRAVADO
: GUSTAVO ROGERIO FORELL
ADVOGADO
: GABRIELA SCHEEREN - RS093132
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA À PESSOA JURÍDICA. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão de inadmissibilidade do
recurso especial, fundada nos óbices das Súmulas n. 83 e 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento, em cumprimento de
sentença, que indeferiu a assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica e
determinou o recolhimento do preparo.
3. A Corte de origem manteve o indeferimento da gratuidade, por entender não
demonstrada a hipossuficiência, à luz da necessidade de comprovação robusta para
pessoa jurídica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se houve negativa de vigência aos
arts. 98 e 99, § 2o, do CPC ao indeferir a gratuidade de justiça à pessoa jurídica
diante de hipossuficiência alegada e documentalmente afirmada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a reforma do entendimento do Tribunal de
origem sobre a hipossuficiência exigiria reexame do conjunto fático-probatório.
6. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ, porque o acórdão recorrido está em
consonância com a jurisprudência desta Corte que exige comprovação robusta da
hipossuficiência para concessão da gratuidade à pessoa jurídica, nos termos da
Súmula n. 481 do STJ.
Documento eletrônico VDA54869846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:55:27
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: b23a1f4f-302b-4d29-a02e-3bf5c0119ba5

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. A Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame do conjunto fático-
Tese de julgamento
probatório sobre a hipossuficiência de pessoa jurídica. 2. Aplica-se a Súmula n. 83
do STJ, pois a decisão recorrida está alinhada à orientação que exige comprovação
robusta da hipossuficiência para concessão da gratuidade à pessoa jurídica,
conforme a Súmula n. 481 do STJ".
CPC, arts. 98, 99 § 2o, 85 § 11; CF,
III, .
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
a
STJ, Súmulas n. 7, 83, 481; STJ, agravo em
Jurisprudência relevante citada:
recurso especial n.
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
2.717.887/DF,
julgado em 20/10/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54869846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:55:27
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: b23a1f4f-302b-4d29-a02e-3bf5c0119ba5

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2705172 - RS(2024/0282056-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: NCJ PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADO
: SHAUÊ VANESSA OSÓRIO MARTINS - RS103085
AGRAVADO
: GUSTAVO ROGERIO FORELL
ADVOGADO
: GABRIELA SCHEEREN - RS093132
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA À PESSOA JURÍDICA. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão de inadmissibilidade do
recurso especial, fundada nos óbices das Súmulas n. 83 e 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento, em cumprimento de
sentença, que indeferiu a assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica e
determinou o recolhimento do preparo.
3. A Corte de origem manteve o indeferimento da gratuidade, por entender não
demonstrada a hipossuficiência, à luz da necessidade de comprovação robusta para
pessoa jurídica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se houve negativa de vigência aos
arts. 98 e 99, § 2o, do CPC ao indeferir a gratuidade de justiça à pessoa jurídica
diante de hipossuficiência alegada e documentalmente afirmada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a reforma do entendimento do Tribunal de
origem sobre a hipossuficiência exigiria reexame do conjunto fático-probatório.
6. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ, porque o acórdão recorrido está em
consonância com a jurisprudência desta Corte que exige comprovação robusta da
hipossuficiência para concessão da gratuidade à pessoa jurídica, nos termos da
Súmula n. 481 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA54612788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:55:36
Código de Controle do Documento: 28455191-f739-443f-90d8-39340bb74853

7. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. A Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame do conjunto fático-
Tese de julgamento
probatório sobre a hipossuficiência de pessoa jurídica. 2. Aplica-se a Súmula n. 83
do STJ, pois a decisão recorrida está alinhada à orientação que exige comprovação
robusta da hipossuficiência para concessão da gratuidade à pessoa jurídica,
conforme a Súmula n. 481 do STJ".
CPC, arts. 98, 99 § 2o, 85 § 11; CF,
III, .
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
a
STJ, Súmulas n. 7, 83, 481; STJ, agravo em
Jurisprudência relevante citada:
recurso especial n.
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
2.717.887/DF,
julgado em 20/10/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por NCJ PROJETOS
E CONSTRUÇÕES LTDA. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial,
com a aplicação, pela Corte de origem, dos óbices da Súmula n. 83 do STJ e da
Súmula n. 7 do STJ, em relação às alegações de violação aos arts. 98 e 99, § 2o, do
Código de Processo Civil, e em razão de o acórdão recorrido estar em consonância
com a jurisprudência do STJ.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Não foi apresentada contraminuta, conforme a certidão de fl. 464.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do TJRS em agravo interno em agravo de
instrumento, nos autos de empreitada.
O julgado foi assim ementado (fl. 226):
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO NA
ORIGEM. DECISÃO MANTIDA.
Segundo dicção do artigo 98 da novel legislação processual, há a possibilidade de
concessão do benefício de gratuidade judiciária à pessoa jurídica. Por sua vez, o
artigo 99, §2o do mesmo pergaminho legal, estipula que “o juiz somente poderá
indeferir o pedido de AJG se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão”. Ademais, o colendo Superior Tribunal de
Justiça, através da Súmula 481, prevê que faz jus ao benefício da justiça gratuita a
Documento eletrônico VDA54612788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:55:36
Código de Controle do Documento: 28455191-f739-443f-90d8-39340bb74853

pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de
arcar com os encargos processuais. No caso concreto, ficou demonstrado pela parte
adversa que a agravante possui condições de arcar com os custos do processo, pelo
que mantenho a decisão recorrida.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
264):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA.
PREQUESTIONAMENTO.
REDISCUSSÃO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
ACOLHIMENTO
DAS
RAZÕES
APOSTAS
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Inocorrentes quaisquer das hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil.
Pretende a embargante é ver reformada a decisão, o que é incabível através do
recurso apresentado. O julgador não é obrigado a rebater expressamente todos os
argumentos e dispositivos legais aventados pelas partes, bastando que os
fundamentos da decisão sejam suficientes para o julgamento da pretensão. De todo
modo, quanto ao prequestionamento, a mera interposição dos embargos já preenche
tal requisito, nos termos que preceitua o artigo 1.025, do Código de Processo Civil.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 98 e 99, § 2o, do Código de Processo Civil, porque o acórdão
recorrido teria negado vigência ao direito à gratuidade de justiça à pessoa jurídica
diante da hipossuficiência comprovada por documentos;
Requer o provimento do recurso para que se conceda a gratuidade de
justiça e se modifique o acórdão recorrido, reconhecendo a violação aos arts. 98 e
99, § 2o, do Código de Processo Civil; requer ainda o processamento do feito sem
preparo e a reforma do indeferimento da benesse.
Contrarrazões às fls. 295-299.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54612788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:55:36
Código de Controle do Documento: 28455191-f739-443f-90d8-39340bb74853

A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu a assistência
judiciária gratuita à pessoa jurídica e determinou o recolhimento do preparo.
I - Arts. 98 e 99, § 2o, do CPC
No recurso especial a parte recorrente alega que houve negativa de
vigência aos dispositivos, sustentando que demonstrou hipossuficiência por meio
de extratos, declarações fiscais e ausência de atividade, de modo a justificar o
deferimento da justiça gratuita.
A Corte estadual, ao examinar o agravo interno, concluiu que há
documentação probatória suficiente nos autos para que haja a continuidade das
atividades da agravante.
Confira-se trecho do acórdão recorrido (fls. 224-225):
Examinando os autos deste agravo de instrumento, verifico que a alegação da
agravante é no sentido de que não possui condições de arcar com as custas do
processo, entretanto, as provas dos autos demonstram justamente o contrário.
Destaco, os extratos de conta que demonstram os baixos saldos (Evento 9,
OUT3 e 4) não comprovam, por si só, a situação de hipossuficiência alegada,
que impeçam o acesso ao judiciário pelo simples pagamento do preparo deste
(mesmo porque o indeferimento que ora se mantém não se
agravo de instrumento
estende à origem, onde a questão poderá ser discutida, isso se já não o foi).
De outro lado, no evento 5, há extensa documentação que permite se
em parceira - ou por
infira a continuidade das atividades da agravante,
intermédio - da FS Construtora, a qual apresenta projetos conjuntos (Anexo 5 e
seguintes), e até mesmo realizou pagamentos em reclamatórias trabalhistas
promovidas em face da agravante (Anexo 2 a 4).

Nesse ponto, rever o entendimento já exposto pelo Tribunal a quo
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é incabível
em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA54612788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:55:36
Código de Controle do Documento: 28455191-f739-443f-90d8-39340bb74853

Assim, ao decidir que a concessão da gratuidade à pessoa jurídica exige
comprovação robusta da impossibilidade de arcar com os encargos processuais e
que, no caso, não demonstrada a hipossuficiência, está em sintonia com o
entendimento do STJ. Caso, pois, de aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
Nesse sentido, os seguintes julgados:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. VALOR DA CAUSA. FIXAÇÃO COM
BASE NO VALOR DO IMÓVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO
DA LEGALIDADE. INAPLICABILIDADE DO CRITÉRIO DA EQUIDADE.
EM RECUPERAÇÃO
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA
JUDICIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA.
AGRAVO CONHECIDO E RECURSO
SÚMULA 481/STJ.
ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Em ações de adjudicação compulsória, o valor da causa deve corresponder
ao valor do contrato de compra e venda do imóvel, conforme disposto no art. 292,
II, do CPC.
Precedentes: STJ, AgInt no
Rel. Min. Marco Aurélio
AREsp 1.756.639/SP,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em 2021; STJ, RMS
Rel. Min. Paulo
56.678/RJ,
de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
DJe
17/04/2018,
11/05/2018.
2. A fixação dos honorários advocatícios deve observar o critério da
legalidade, nos termos do
§ 2o, do CPC, quando o valor da causa ou o
art. 85,
proveito econômico da demanda não forem inestimáveis ou irrisórios. A aplicação
do critério da equidade, previsto no
§ 8o, do CPC, é restrita a hipóteses
art. 85,
excepcionais, como causas de valor inestimável ou irrisório, o que não se verifica no
caso concreto.
Aplicação do Tema 1.076/STJ.
3. A concessão do benefício da gratuidade de justiça a pessoas jurídicas,
inclusive em recuperação judicial, exige comprovação robusta da
hipossuficiência econômica, nos termos da
A mera alegação
Súmula 481/STJ.
de dificuldades financeiras não é suficiente para o deferimento do benefício.
Precedentes: STJ, AgInt no
Rel. Min. Marco Buzzi,
AREsp 1.875.896/SP,
Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
Rel.
29/11/2021;
AREsp 2.319.600/RS,
Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 02/10/2023.
4. Agravo conhecido, para conhecer do recurso especial, mas negar-lhe
provimento. (
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 2.717.887/DF,
Turma, julgado em
DJEN de
destaquei).
20/10/2025,
23/10/2025,
II - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA54612788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:55:36
Código de Controle do Documento: 28455191-f739-443f-90d8-39340bb74853

Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54612788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:55:36
Código de Controle do Documento: 28455191-f739-443f-90d8-39340bb74853

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.705.172 / RS
Número Registro: 2024/0282056-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50104312320228210019 50104320820228210019 50175832520228210019 50191214120228210019
51859542420238217000
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NCJ PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADO : SHAUÊ VANESSA OSÓRIO MARTINS - RS103085
AGRAVADO
: GUSTAVO ROGERIO FORELL
ADVOGADO : GABRIELA SCHEEREN - RS093132
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos Gambogi
(Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Não participou do julgamento o Sr. Ministro
Antonio Carlos Ferreira.

Documento eletrônico VDA54844973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:57:59
Código de Controle do Documento: ec8e8d6a-5238-4b06-a63f-81946096867f

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54844973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:57:59
Código de Controle do Documento: ec8e8d6a-5238-4b06-a63f-81946096867f